Tribunal: TJDFT
Processo: 0701499-98.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701499-98.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANAEL JOSE DE MEDEIROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto por Anael José de Medeiros contra decisão de id. 234467036 dos autos de origem, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar ao réu que promova a imediata inserção da parte autora no Sistema de Regulação de Leitos de UTI do Distrito Federal e, uma vez adotada tal providência, que lhe destine, observados os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar - CRIH da Secretaria de Saúde, leito compatível com as suas atuais necessidades. Requereu a antecipação da tutela recursal para que o Agravado, de forma imediata, realizasse a transferência para leito de UTI, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária. Em petição de ID 72993163, o Ministério Público informou que foi proferida sentença nos autos originais que extinguiu o processo sem resolução do mérito, tendo em vista a melhora clínica do agravante. Em breves linhas, é o relatório. Decido. O recurso é próprio e tempestivo. Compulsando os autos, verifico que já há pronunciamento definitivo nos autos originais (ID 238230710), tendo em vista que o juízo a quo extinguiu sem resolução do mérito o processo, diante da melhora clínica do agravante e da desnecessidade de internação em leite de UTI. Desse modo, resta prejudicado o recurso interposto ante a perda do objeto, nada mais havendo a ser apreciado neste agravo, fato que implica o desaparecimento superveniente do interesse, conforme inteligência do art. 1.018, §1o, do Código de Processo Civil. A luz de tais considerações, e em consonância com as disposições contidas no art. 932, III do CPC, e art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, não conheço do presente recurso de agravo de instrumento por sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente do objeto. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. P. Intimem-se as partes. Após, arquive-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora